Tribunal: STF
Processo: TPA 23
Classe: TPA
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
COMPETÊNCIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EFEITO SUSPENSIVO – ARTIGO 1.029, § 5º, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A competência do Supremo para apreciação de efeito suspensivo a recurso extraordinário pressupõe juízo positivo de admissibilidade na origem ou, se negativo, interposição de agravo visando a sequência.